Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-68.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001370-68.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JOAO ADAMI HDS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). CONSULTA CNJ Nº 0004754-38.2025.2.00.0000. CARÁTER NORMATIVO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 876 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada. O crédito exequendo, à época do ajuizamento (02/2025), correspondia a R$ 5.992,28, valor superior a 50 ORTN na mesma data. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de CPF/CNPJ do executado, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (incluído pela Resolução nº 617/2025), bem como se tal exigência afronta o entendimento firmado pelo STJ no Tema 876. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. O Plenário do CNJ, ao julgar a Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, fixou entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. Nos termos do art. 89, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, a resposta à consulta, quando aprovada por maioria absoluta, possui caráter normativo geral quanto ao sentido e alcance do ato regulamentar interpretado. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos obrigatórios de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução, além de decorrer da exigência prevista no art. 319, II, do CPC. A hipótese prevista no art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 é autônoma em relação às execuções de pequeno valor disciplinadas no art. 1º, § 1º, da mesma norma, não estando condicionada ao montante do débito. A aplicação da Resolução nº 617/2025 é imediata aos processos em curso, inexistindo direito adquirido à tramitação da execução fiscal em desconformidade com diretriz normativa superveniente de caráter geral. Não há afronta ao Tema 876 do STJ, porquanto a exigência ora examinada decorre de ato normativo administrativo com eficácia geral, voltado à racionalização e efetividade das execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (incluído pela Resolução nº 617/2025). A resposta à Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000 possui caráter normativo geral quanto à interpretação do referido dispositivo, nos termos do art. 89, § 2º, do Regimento Interno do CNJ. A aplicação da norma é imediata aos processos em curso, não configurando afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, II; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, art. 89, § 2º. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; TRF4, AC 5007295-53.2025.4.04.9999; TJ-SP, Apelação nº 3029994-11.2013.8.26.0602; TJ-BA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001370-68.2025.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ILHEUS e como apelado: JOAO ADAMI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.